Tribunal: STF
Processo: HC 128414
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-05-17
Data de publicação: 2016-05-17

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PENAL MILITAR. USO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS FALSIFICADA. SOCIEDADE EMPRESARIAL CONTRATADA POR INSTITUIÇÃO MILITAR. INTERESSE TÍPICO E DIRETO DA ORDEM ADMINISTRATIVA MILITAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. 



    1. É da jurisprudência desta Corte o entendimento de que a submissão de civil, em tempo de paz, à Justiça Militar é excepcional, que só se legitima quando a conduta delituosa ofender diretamente bens jurídicos tipicamente associados às funções das Forças Armadas (CF, art. 142). Interpretação restritiva do art. 9º, III, do CPM. 



    2. No caso, a circunstância de os representantes da sociedade empresarial, contratada pela Aeronáutica, serem acusados de falsificação de guias de recolhimento do FGTS, com a consequente frustração de direitos trabalhistas, não é suficiente para atrair a competência da Justiça Militar.



    3. Ordem concedida.